Tribunal: TJMT
Processo: 1024866-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024866-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – PETIÇÃO CÍVEL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, para a suspensão da eficácia da sentença, a parte apelante deve demonstrar a probabilidade do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Não comprovado o fundamento relevante, por pairar dúvida quanto à probabilidade de direito, alinhado à ausência de demonstração de ineficácia da medida, se deferida por ocasião do julgamento da demanda, mostra-se incabível a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado.

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada, impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

4. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do
“
pedido de
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
n.° 1024866-72.2023.811.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos seguintes termos (ID. 187080681):

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de “
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1007988-17.2021.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 128423881 – processo n.° 1007988-17.2021.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria no 31138, Solução no 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada a reintegração do Requerente ao cargo de 3o Sargento da PMMT.

Ainda, requer a condenação do Requerido ao pagamento dos salários dos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, e quantos mais sobrevierem até seu efetivo restabelecimento à folha de pagamento da PMMT, bem como a todas as verbas, benefícios e vantagens não recebidas durante o período que foi mantido afastado das suas funções.

Aduz, em apertada síntese, que no final de 2020, enquanto servidor público do Estado do Mato Grosso, foi demitido de cargo que ocupava na Polícia Militar, o qual exercia desde o ano de 1994, em razão do julgamento de processo administrativo disciplinar (Portaria no 31138 – Solução no 13.2020 – Corregedoria Geral da PMMT), que concluiu que a conduta teria infringido o Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso, bem como valores éticos, morais deveres e obrigações.

Pontua que a penalidade aplicada merece ser afastada, uma vez que a decisão violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como pela inconstitucionalidade do art. 155 do Estatuto dos Militares de Mato Grosso (Lei Complementar no 555/2014), não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a tutela provisória de urgência (ID no 51134486), no entanto, em sede de Agravo de Instrumento, o E. TJMT deferiu a almejada tutela antecipada recursal (ID no 79288924).

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID no 53478702).

Réplica acostada aos autos (ID no 50843536).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 121323972).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca o Requerente a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria no 31138, Solução no 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada a sua reintegração ao cargo de 3o Sargento da PMMT.

À luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, “
caput
” da Constituição Federal),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Assim, ao se analisar o cerne da questão posta em juízo, se verificará se houve ilegalidade/arbitrariedade no ato de exclusão do Requerente dos quadros da Polícia Militar, sem que se adentre no mérito administrativo.

A priori
, imperioso salientar que não se pode confundir exoneração com demissão. A exoneração é ato administrativo pelo qual haverá uma ruptura de vínculo entre o agente e o poder público, sem possuir caráter punitivo. Por outro lado, a demissão tem caráter de penalidade, sendo o ato administrativo que determina a ruptura do vínculo entre o agente e o poder público, quando do cometimento de falta funcional pelo servidor público.

Compulsando os autos, verifica-se que no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 18/CD/CORREGPM/2018 (ID no 50741991 e seguintes), ensejador do ato demissionário, as autoridades participantes do conselho disciplinar se valeram de vários elementos a fim de concluir pelo resultado “grave” que culminou na demissão.

Vejamos a conclusão da comissão do conselho disciplinar:

Dentre esses atos podem ser destacadas as diligências realizadas bem como os documentos utilizados, tais portaria inaugural e seus anexos, referentes ao auto de prisão em flagrante delito do Requerente pelo crime de concussão; o despacho no 52.18 da Corregedoria-Geral da PMMT; alvará de soltura no 0372/2018 no processo criminal no 45490-43.2017.811.0042 na 11a Vara Especializada de Justiça Militar de Cuiabá, em que consta a condenação do Autor a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime aberto pelo crime de concussão; e, por fim, o relatório técnico no 11/CCI/DACI/PMM, informando que a vítima
Rander Junio
teria sido constrangida por pessoas para que retirasse a denúncia contra o disciplinado; documentos os quais culminaram na decisão final (ID no 50742920 e 50742921).

Consta do libelo acusatório que o Requerente infringiu o art. 12 e itens 01 e 02 do art. 13, bem como os números 01, 02, 07, 08, 09, 20 e 37 do anexo II, todos do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, e arts. 44, I, II, III, IV e V; 45, I, III, IV e VI; 46, §§1o e 2o, incisos I, III, IV, V, VI, X, XXI, e XXIII, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (ID no 50742003 – págs. 54/60).

Assevera-se que, o julgamento do Conselho de Disciplina não adentrou em nenhum momento no juízo de mérito da esfera criminal, haja vista que foi analisada apenas a conduta do Requerente concernente à transgressão disciplinar. Isso se denota no próprio libelo acusatório, uma vez que as infrações tidas por infringidas são as seguintes (ID no 50742003 – pág. 56):

“
1 - Faltar à verdade.

2 - Utilizar-se do anonimato.

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

8 – Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providências a respeito.

9 - Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento.

20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

37 - Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento.
”.

Desta feita, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, posto que existe independência entre as esferas administrativas e penal, de maneira que, ainda que houvesse a absolvição na esfera criminal (que não é o caso), cada sanção é distinta uma da outra. Nesse sentido, cumpre trazer a baila os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

“
(...) a punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não culpabilidade
” (
in
Direito Administrativo Brasileiro , 29a ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 473).

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DISCIPLINAR DA POLÍCIA. POSSIBILIDADE.

1.
A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade
.

Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese. Ademais, a sentença penal somente produz efeitos na seara administrativa, caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa da autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de haver respaldo no texto constitucional a presença de Promotor de Justiça e/ou de Procuradores do Estado no Conselho da Polícia Civil, tendo em vista que a Carta Magna não impede a participação de membros do Ministério Público em órgão consultivo ou de deliberação. Vale ressaltar que a própria Constituição prevê o controle externo da atividade policial como uma das funções institucionais do Ministério Público (art. 129, inciso VII, CF).

Além do mais, esta participação no Conselho de Polícia é compatível com a missão do Ministério Público de fiscalizar a legalidade e moralidade pública.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
”.

(RMS n. 32.375/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.) – Destacamos.

No mesmo sentido, a uníssona jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O PROCEDIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que as esferas criminal e administrativa são independentes, bem como é certo que a Administração, visando proteger o interesse público, pode impor ao servidor punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal
.

Não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não demonstrado qualquer vício capaz de maculá-lo ou prejuízo ao servidor.
”

(MS 86823/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) – Destacamos.

Outrossim, interessante salientar que o processo crime (no 45490-43.2017.811.0042) em face do Requerente já transitou em julgado (imagem abaixo – ID no 50822649 – pág. 36), ocasião em que ele foi condenado à pena de reclusão pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, cuja pena foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias (ID no 50821536).

Ainda, restou expressamente determinado na sentença que fosse encaminhada cópia da referida decisão ao Procurador-Geral de Justiça para o cumprimento do art. 102 do Código Penal Militar
[1]
.

Em que pese à independência das esferas administrativa e criminal, verifica-se que, no presente caso, o Requerente foi demitido por dois motivos distintos, a saber: o primeiro foi decorrente de Processo Administrativo Disciplinar e o segundo em razão de uma sentença penal condenatória com pena superior a 02 (dois) anos.

Com efeito, se justifica sob os motivos determinantes na decisão final do Conselho disciplinar no PADM o ato da exclusão que, embora se constitua em sanção, dentro da Administração Pública, essa visa a salvaguarda dos interesses exclusivamente funcionais da Corporação da Polícia, diferente da sanção criminal que se destina à proteção da coletividade, razão pela qual não há que se falar em
bis in idem.

No que tange a perda do cargo público por servidor estável, não é demais asseverar que esta se encontra devidamente amparada pela Constituição Federal, que assim disciplina:

“
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:

(...)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

(...)”.

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

(...)
”.

No mesmo diapasão, a
Lei Complementar no
555
/
2014 dispõe expressamente que compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proceder com os atos de demissão e exoneração das praças,
como é o caso do Autor
, que detém a graduação de 3o Sargento. Vejamos
:

“
Art. 144 O desligamento do serviço ativo será feito em consequência de:

(...)

IV - demissão;

(...)
”.

“
Art. 155 É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial.
”.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites legais, inclusive com decisão perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo.

O artigo 5o, LV da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, o que foi observado no presente caso.

Assim, em que pese às alegações do Requerente em afirmar a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na decisão que culminou em sua exclusão dos quadros da PMMT
,
entendo que
o ato demissionário observou devidamente as
análises das
atenuantes e agravantes, conclu
indo
que os atos imputados a ele possuem natureza grave,
razão pela qual, o requerente
não reúne condições de permanecer nas fileiras da instituição.

Desse modo
, não
restou
verifica
do
qualquer ilegalidade na condução do PAD
, bem como qualquer ato eivado de desproporcionalidade
,
mas sim, nítida
observ
ância d
o devido processo legal,
d
o contraditório e a ampla defesa e
legalidade, haja vista que
a sanção
se encontra disciplinada
na legislação
específica.

Por esta razão, a medida que se impõe é a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados, e, via de consequência, J
ULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em razão do ínfimo valor atribuído à causa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos §§2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa, nos termos do art. 98 §3o do CPC.

Sem custas, por se tratar de parte beneficiária de Gratuidade da Justiça.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 129315643 – processo de n.° 1007988-17.2021.811.0041), rejeitados, pelos fundamentos a seguir (ID. 129590762 – autos de n.° 1007988-17.2021.811.0041):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá
/MT, 20 de setembro de 2023
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte requerente alega, em síntese, que dessa sentença interpôs recurso de apelação, o qual aguarda a remessa dos autos à segunda instância para a sua apreciação.

Na oportunidade, ressalta que ajuizou demanda visando à nulidade do ato administrativo de demissão e, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1001290-84.2022.811.0000, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça “determinou
LIMINARMENTE a suspensão dos efeitos da Portaria n. 31.138, Solução n. 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT, e
imediata reintegração do Recorrente ao cargo de 3o Sargento da PMMT
”.

Sustenta que a probabilidade do direito aventado decorre da “incompetência do Comandante-Geral para demitir, ante a inconstitucionalidade do art. 155 da LC 555/20174, já que
a Constituição Federal determina que o comando supremo e absoluto da Polícia Militar
do Estado é de competência exclusiva
do Governador do Estado para demissão e exclusão de servidor público (policial militar)
” e da “inconstitucionalidade do ato administrativo por
infringir
aos
Princípios constitucionais da Proporcionalidade, da Dignidade Humana e da Razoabilidade
”.

Afiança, igualmente, que a “desproporcionalidade” da medida foi reconhecida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar “
IMPROCEDENTE
a representação feita pelo MPE/MT para
perda de graduação de praça e consequente exclusão do Apelante dos quadros da PMMT
”.

Da mesma maneira, argumenta que “o próprio Comandante-Geral da PMMT que, em revisão do ato administrativo – conforme consta registrado nos autos ID no 113753903 – também entendeu que “
no escorreito sopesamento dos elementos
que constituem o julgamento das transgressões, (...),
dou provimento ao pedido de Revisão de Ato
, (...)
com atenuação da sanção disciplinar outrora aplicada, de DEMISSÃO para REFORMA
”.

Pontua, nesse contexto, que durante quase 30 (trinta) anos de atividade como Policial Militar, a parte requerente “
nunca teve qualquer mácula na sua ficha funcional e prestes a se aposentar, de repente, por uma única acusação, ver sem mais nada, sem prestígio, sem trabalho, sem condições de continuar suprindo as necessidades básicas da sua família, no final da sua vida laboral, simplesmente demitido/excluído daquele que foi seu único serviço que fez durante toda a vida
”.

Apregoa que “
não se trata aqui de entrar no mérito administrativo, mas sim de proteger o Recorrente de abusos, arbitrariedades e sanções desproporcionais e mais penosas que o próprio ato que lhe acusaram
”.

Consigna, ademais, que o perigo da demora consiste no fato de que a parte requerente esta em iminente risco de ser excluído das fileiras da corporação a qualquer instante, o que lhe causará sérios prejuízos de difícil reparação, bem como que “já vem sofrendo GRAVES danos de ordem psicológica, moral e ECONÔMICA desde quando o Comandante Geral da PMMT o demitiu ILEGALMENTE”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “seja conferido
efeito suspensivo ativo ao apelo (CPC, art. 1.012, § 4o)
, determinando-se, via reflexa, a continuidade da suspensão da Portaria no 31138, Solução no 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT, determinando que o Recorrente seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de MT e sua imediata reintegração ao cargo de 2o Sargento PMMT até julgamento final do Apelo” (ID. 18661654).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que o efeito suspensivo da apelação refere-se à impossibilidade de a decisão hostilizada produzir efeitos enquanto não houver julgamento do recurso interposto, conforme dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág. 1.709, ensina o seguinte:

“O art. 1.012,
caput
, do Novo CPC, prevê como regra o efeito suspensivo
ope legis
, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o efeito suspensivo será
ope iudicis
, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais para o caso concreto.

Ainda que a apelação seja tradicionalmente lembrada como recurso com efeito suspensivo é importante lembrar que, existem exceções previstas em lei, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante de acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante (efeito suspensivo
ope iudicis
ou impróprio)”.

Por sua vez, o artigo 995,
caput
, do CPC, é divido em duas partes, a saber:
a)
os recursos não impedem a eficácia da decisão; e
b)
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Vê-se, portanto, que existem normas legais que permitem obstar a eficácia imediata da sentença atacada, prolongando até julgamento do recurso.

No caso
sub examen
, o recurso de apelação interposto nos autos de n.° 1007988-17.2021.811.0041, está pendente de análise e aguarda remessa ao segundo grau.

Todavia, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que não assiste razão à parte requerente.

E isso porque, com base nos argumentos e nas documentações apresentadas nos autos, concluo,
primo ictu oculi
, que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, §4.o, do Código de Processo Civil, acima transcrito, para a concessão do efeito suspensivo impróprio.

Além disso, no presente caso, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, considerando que, não obstante os argumentos vertidos pela parte requerente, estes se mostram insuficientes, nesta quadra processual, a desconstituir a fundamentação exposta na sentença objurgada.

Nessa conjectura, mister salientar que, diante da independência da instâncias jurisdicional e administrativa, a improcedência dos pedidos da representação pela perda da graduação de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o agravante, não repercute no processo administrativo disciplinar, mormente pelo fato de que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas se limitou a analisar a possibilidade da perda da graduação, como efeito de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 565, fixou a tese no sentido de que “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.

No mesmo sentido:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL.

1.
Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente
.
O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos
.

2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso não provido”.

(STJ - RMS: 57063 RR 2018/0078785-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, na espécie, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito da apelação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação formulado pela parte requerente.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as anotações e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se,
expedindo-se o necessário.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante reproduz os argumentos narrados na petição cível, sustentando que estão presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave, a justificar a concessão do efeito suspensivo recursal.

Assevera que o
“
fumus boni iuris
”
e o
“
periculum in mor
a
”,
são os mesmos que já foram reconhecidos no Agravo de Instrumento n.° 1001290-84.2022.811.0000, que determinou a reintegração da parte agravante.

Reitera que a concessão da tutela provisória, nos autos de origem, não está baseada apenas na improcedência da representação de perda da graduação, mas em
“
outros tantos fundamentos jurídicos que serviram para convencer os nobres Desembargadores da inconstitucionalidade e
desproporcionalidade do ato demissional
”.

Salienta, nesse contexto, que
“
o
que se discute aqui é simplesmente se o ATO, SE A DEMISSÃO É PROPORCIONAL OU NÃO, sendo que certo que nove Desembargadores da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e, posteriormente, dois Desembargadores da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao concederem a tutela provisória, com base em orientação firmada no STJ e STF, já declararam que o ato administrativo combatido
É DESPROPORCIONAL
e isso, por si só, já confirma a probabilidade do direito do Agravante
”.

Aduz que possui histórico funcional de bom comportamento disciplinar, sendo o crime pelo qual foi condenado um ato único em toda sua carreira profissional, que não envolveu qualquer tipo de violência ou de grave ameaça, tanto que, após a sua reintegração, foi promovido ao cargo de 2o Sargento da Polícia Militar.

Pontua, ademais, que
“
o perigo de dano grave ou de difícil reparação é evidente dadas as inevitáveis (e inquestionáveis) implicações decorrentes da situação de desemprego e da ausência de percebimento da única fonte de renda do Agravante, arrimo de família
”.

Consigna, outrossim, que
“
o próprio Comandante-Geral da PMMT, em revisão do ato administrativo – conforme consta registrado nos autos ID no 113753903 – também entendeu que “
no escorreito sopesamento dos elementos que constituem o julgamento das transgressões, (...), dou provimento ao pedido de Revisão de Ato, (...) com atenuação da sanção disciplinar outrora aplicada, de DEMISSÃO para REFORMA
”.

Por essa razão, requer
“
seja conferido
efeito suspensivo ativo ao apelo (CPC, art. 1.012, § 4o
), determinando-se, via reflexa, a suspensão da Portaria no 31138, Solução no 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT, determinando que o Recorrente seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de MT e sua imediata reintegração ao cargo de 2o Sargento PMMT até julgamento final do Apelo
”
(ID. 190918680).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática, diante da ausência de elementos novos (ID. 193109687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1024866-72.2023.811.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação.

Extrai-se do processado, que a parte agravante apresentou
“
pedido de
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
ao recurso de apelação interposto nos autos de n.° 1007988-17.2021.811.0041, alegando que estão presentes os requisitos necessários para se atribuir a medida de suspensão recursal.

O pedido foi indeferido, consoante decisão transcrita no relatório, por ausência de probabilidade de provimento do recurso e não subsistirem os requisitos ensejadores da concessão do efeito pretendido (ID. 187080681).

Com efeito, como destacado na decisão agravada, para se atribuir efeito suspensivo, ou ativo, ao recurso de apelação, é necessário que se evidenciem, cumulativamente, a probabilidade de provimento do apelo e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.012, § 4°, do CPC.

A despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, na hipótese, os motivos de seu inconformismo não divergem daqueles já exarados na decisão atacada, ocasião em que não se vislumbrou a verossimilhança das alegações, o receio de dano grave ou de difícil reparação e a imprescindibilidade do provimento almejado.

Nesse contexto, reiterando os fundamentos outrora apontados, não se observa, em primeira análise, a nulidade do procedimento administrativo questionado. Isso porque, referido ato decorre da discricionariedade concedida à administração pública e, ao que se observa do exame preliminar, transcorreu dentro dos critérios de legalidade, atendendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Ademais, no que se refere à suscitada desproporcionalidade da medida, não obstante os alegações da parte agravante, infere-se, a
prima facie
, que a pena de demissão, aplicada na hipótese em que o servidor comprovadamente cometeu o crime de concussão, não se afigura como desmedida ou desproporcional, sendo necessária análise minuciosa do caso concreto que incorreria em antecipação do mérito recursal, incabível nessa seara de cognição não exauriente.

A propósito, acerca da aplicabilidade da pena de demissão em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR OU CONSELHO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS BRANDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O tribunal de origem adotou orientação pacífica no âmbito desta Corte, segundo a qual a autoridade julgadora em processo administrativo disciplinar, no caso o Governador do Estado, não está vinculada às conclusões do parecer da comissão disciplinar ou Conselho de Polícia.

III - O acórdão recorrido também segue o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

IV - Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal.

V - In casu, tendo sido imputado ao Recorrente conduta tipificada como crime de concussão, cuja pena em abstrato é de dois a oito anos de reclusão e multa, não há que se falar em prescrição, porquanto se aplica a prescrição de doze anos prevista no art. 109, III, do Código Penal.

VI - Quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no RMS: 49291 RS 2015/0233432-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017). (Grifo nosso)

De igual modo, conquanto a parte agravante defenda que os pressupostos para o efeito ativo ao recurso estão expostos no Agravo de Instrumento n.° 1001290-84.2022.811.0000, mister ressaltar que o referido julgamento não foi unânime, contando com voto divergente do Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que asseverou a inexistência de fato novo a justificar o deferimento da antecipação da tutela.

Dessa maneira, a concessão do efeito suspensivo foi indeferido porque não foi demonstrada a probabilidade de provimento, de plano, do recurso de apelação, e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Além disso, da análise do processado e elementos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Portanto, vê-se que a parte agravante tenta rediscutir o pleito liminar, a despeito de não ter apontado elementos que autorizem a modificação do ato judicial impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL,
mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024